Tribunal: TJMT
Processo: 1019572-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019572-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS - CPF: 013.537.421-99 (ADVOGADO), CELSO ROMERO FARIAS PINTO - CPF: 204.605.971-91 (AGRAVANTE), ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (AGRAVADO), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SERVIÇO DE MECÂNICA – REPARO DE MOTOR – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO SERVIÇO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CUMULATIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de inexigibilidade de débito.

A parte agravante alega que contratou serviço de mecânica para o reparo do motor de seu veículo, porém o defeito não foi sanado, e sustenta ser indevida a cobrança do valor correspondente. Requereu, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade da cobrança (boletos) até o julgamento final da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado; (ii) verificar se a necessidade de dilação probatória impede a antecipação da tutela requerida e se o acolhimento da pretensão do agravante implicaria supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito alegado; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito alegado não se encontra demonstrada, uma vez que o serviço do efetivo reparo do motor é objeto de controvérsia e depende de dilação probatória para sua comprovação.

A necessidade de instrução probatória para apuração dos fatos impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, de elementos suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não foi evidenciado de forma concreta, sobretudo porque a cobrança do débito pode ser discutida no curso do processo principal, sem prejuízo imediato à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

A necessidade de dilação probatória impede o reconhecimento do direito verossímil de forma antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CELSO ROMERO FARIAS PINTO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 1006098-50.2024.8.11.0037,
indeferiu
a medida liminar pleiteada, onde o autor\agravante buscava a suspensão das cobranças e dos boletos, bem como que a requerida\agravada se abstenha de lançar débitos e cobranças referente ao serviço de mecânica.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- no dia 22.01.2024, contratou os serviços da requerida para realizar o conserto do motor de sua camionete AMAROK, placa NJL1D62, no valor total de R$ 52.150,00 (cinquenta e dois mil e cento e cinquenta reais), tendo efetuado o pagamento da entrada no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), parcelando o saldo restante;

- a empresa não realizou o serviço contratado, devolvendo o veículo com diversos defeitos. Ainda, informa que, por várias vezes, levou o veículo até a requerida, contudo, o serviço não era devidamente realizado;

- o veículo ficou junto a requerida\agravada por 06 meses e acabou saindo em um guincho, pois o veículo não funcionava conforme deveria;

Nesses termos, requer a suspensão das cobranças e dos boletos, bem como que a requerida\agravada se abstenha de lançar débitos e cobranças referente à compra, sob pena de multa.

A liminar recursal foi indeferida (id. 229076215).

Contrarrazões no id. 237262180. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O agravante aduz que contratou com a agravada, o serviço da "feitura" de um motor para o seu veículo – uma AMAROK CD HIGHLINE 4M, modelo 2013 – no dia 22.1.2024, pelo valor total de R$ 52.150,00 (cinquenta e dois mil e cento e cinquenta reais); tendo dado R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de entrada, e parcelado o restante em 6 parcelas – R$ 3.687,50 (três mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) das peças, R$ 956,25 (novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) da mão de obra.

No caso dos autos, a parte agravante requer seja determinada a suspensão das cobranças e que a requerida se abstenha de lançar débitos e cobranças referente ao serviço, sob o argumento de falha na prestação do serviço.

Como é notório, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
conforme se infere da redação do artigo 300 do CPC: "
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

A respeito dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, segue lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iuris (
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Ainda, de acordo com o princípio da segurança jurídica e do § 3o do artigo 300: "
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
". Isso ocorre devido a sua natureza provisória, assim, caso a solução definitiva se dê de modo diverso, deve haver a possibilidade de reverter ao
status quo
.

Acerca do tema o processualista Humberto Theodoro Júnior esclarece:

Só é realmente reversível [...] a providencia que assegure ao juiz as condições de restabelecimento pleno, caso necessário, dentro do próprio processo em curso. Se, portanto, para restaurar o status quo se torna necessário recorrer a uma problemática e complexa ação de indenização de perdas e danos, a hipótese será de descabimento da tutela de urgência.

O periculum in mora deve ser evitado para o autor, mas não à causa de transportá-lo para o réu (periculum in mora inversum). [...] a tutela provisória, em suma, não se presta a deslocar ou transferir risco de uma parte a outra.
(
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 611)

No caso em apreço, embora tenham sido colacionados diversos documentos, não restou demonstrada de forma inequívoca os fatos alegados.

Enfim, havendo dúvida a respeito da situação fática narrada nos autos, se afigura descabido adiantamento da tutela antecipada, sendo necessário aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória, com o estabelecimento do contraditório e a apresentação das razões de ambas as partes.

Em casos análogos, esta Corte já se manifestou:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVADOS: BANCO FICSA S. A EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

2. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Recurso desprovido, decisão mantida.

(TJ-MT 10205366620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Por essa razão, eventual acolhimento do pleito do recorrente, neste momento, não tendo, como visto, o douto Julgador singular analisado toda a circunstância fática-probatória, resultaria em flagrante supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025